Tribunal: TJDFT
Processo: 0736294-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. GENITORA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 5o, §1o E 6o DA PORTARIA No 8/2016-VEP.
I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – Correta a decisão que veda a visita da genitora do interno, pelo fato dela estar em cumprimento de pena, no regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, pois a Portaria no 8/2016 da VEP, em seus arts. 5o, § 1o e 6o, veda expressamente a visita a presos nessa situação, até o cumprimento integral da pena.
III – Recurso conhecido e desprovido.